Tribunal: TJMT
Processo: 1016729-27.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016729-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS. SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora impugna descontos realizados em sua conta corrente relativos ao produto “Seguro Crédito Protegido”, alegando ausência de contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida e comprovada do “Seguro Crédito Protegido”, apta a justificar os descontos realizados na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a contratação do seguro, pois os documentos apresentados não contêm assinatura física ou digital da autora e tampouco demonstram a manifestação de vontade mediante elementos técnicos de autenticação digital.

4.

O único documento assinado existente nos autos refere-se a produto distinto (“BB Seguro Vida Mulher Mais”), sem correspondência com os valores descontados e sem relação com o seguro objeto da demanda.

5.

A
selfie
apresentada não se vincula a qualquer termo de adesão ou contrato específico, não servindo como prova da contratação do “Seguro Crédito Protegido”.

6.

À luz do art. 6o, VIII, do CDC, incumbe ao fornecedor comprovar a contratação do serviço, ônus do qual o banco não se desincumbe, configurando falha na prestação de serviço.

7.

Diante da inexistência de contratação, os valores efetivamente pagos devem ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

8.

Os descontos indevidos, mantidos por período prolongado (junho/2023 a maio/2025), geram abalo que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

9.

O pedido de honorários advocatícios é inaplicável, pois o art. 55 da Lei 9.099/95 prevê condenação apenas ao recorrente vencido, inexiste base legal para imposição de honorários ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

O processo teve origem em reclamação onde a autora alega que vem sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente, referentes a "Seguro Crédito Protegido", desde junho de 2023, totalizando R$ 2.225,46, sem que tenha contratado tal serviço.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
entendeu que os documentos apresentados comprovaram a contratação do serviço, razão pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da autora.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que os documentos mencionados na sentença não comprovam a contratação do seguro, pois não possuem sua assinatura ou se referem a produtos diversos daquele objeto da cobrança. Argumenta que o único documento assinado juntado pelo banco refere-se a um "BB Seguro Vida Mulher Mais", produto diferente do "Seguro Crédito Protegido" que originou os descontos questionados.

Em contrarrazões, o recorrido defende a validade da contratação por meios digitais, argumentando que a manifestação de vontade pode ser aferida por mecanismos como biometria facial, senhas e tokens, sendo desnecessária a assinatura física. Sustenta ainda a inexistência de venda casada e a ausência de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016729-27.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Várzea Grande-MT

Recorrente(s):

Erismar da Silva Martins

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

A questão central consiste em verificar se houve efetiva contratação do "Seguro Crédito Protegido" pela recorrente, cuja cobrança gerou os descontos em sua conta corrente.

No caso em análise, após examinar detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que assiste razão à recorrente. Os documentos utilizados pelo juízo de origem para fundamentar a sentença (IDs 198574274 a 198574286 e 198574269) não comprovam de forma inequívoca a contratação do seguro questionado.

Os documentos referentes às propostas de seguro no 70298102, 70917453, 71142217 e 71624626 não possuem assinatura da autora, seja física ou digital. Embora o banco recorrido alegue a validade da contratação por meios digitais, não trouxe aos autos elementos que comprovem a autenticidade dessas contratações, como registros de IP, data e hora do acesso, ou qualquer outro dado que permita verificar a manifestação de vontade da consumidora, conforme pode se verificar:

O único documento que apresenta assinatura da recorrente (ID 198574269) refere-se a um produto diverso - "BB Seguro Vida Mulher Mais" - com valor de parcela (R$ 81,71) que não corresponde a nenhum dos descontos questionados na inicial. Tal documento não serve para comprovar a contratação do "Seguro Crédito Protegido", objeto da presente demanda.

Quanto à
selfie
juntada pelo banco (ID 198574285), esta, por si só, não comprova a contratação específica do seguro questionado, pois não está vinculada a nenhum termo de adesão ou contrato que demonstre a manifestação inequívoca de vontade da consumidora em relação ao produto específico.

Importante destacar que, nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe quando verificada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC. No caso, cabia ao banco recorrido comprovar a regular contratação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, para a cobrança de serviços bancários, especialmente seguros, é necessária a comprovação da contratação específica pelo consumidor:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONDUTA ANTIJURÍDICA PRATICADA PELO RÉU - PREJUÍZO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDOS, EM DOBRO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - LESÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Configuram a ocorrência de venda casada a contratação simultânea de Seguro com outro Ajuste bancário, quando não evidenciado que a adesão ao produto secundário decorreu da livre e consciente manifestação de vontade da Consumidora - As exigências de quantias manifestamente indevidas configuram a má-fé da Instituição Financeira e autorizam a restituição, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC - As cobranças ilegítimas de valores acarretam sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam danos morais - Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento da parte Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito, devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser idosa, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida.

(TJ-MG - AC: 50079022620228130707, Relator.: Des .(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/10/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023)

Ausente a prova de que houve a contratação, pela Recorrente, do chamado seguro crédito protegido, devem ser restituídos os valores debitados em conta corrente, na forma dobrada.

Já em relação ao dano moral, como já dito, não foi comprovado nos autos a contratação do seguro, de forma que os reiterados débitos em conta corrente, é suficiente para gerar dano moral

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exige dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso em tela, a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que a realização de descontos indevidos na conta corrente da consumidora, por serviço não contratado, durante período considerável (de junho de 2023 a maio de 2025), afetou seu orçamento e causou transtornos que extrapolam a normalidade, configurando falha na prestação do serviço passível de indenização.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios, este não merece acolhida, pois, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, que não prevê condenação do recorrido vencido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, e CONDENO o Recorrido a efetuar a restituição dos valores mencionados na exordial, no importe de R$ 2.225,46, em dobro, corrigido monetariamente a cada desembolso, pela
variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.
e CONDENO-O ainda a pagar de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025